Tribunal: TJMT
Processo: 1001343-37.2021.8.11.0053
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001343-37.2021.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA DO CARMO FONTOURA - CPF: 078.275.471-68 (APELANTE), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4769-43 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE REPARAÇÃ
O DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - SALDO DE CONTA VINCULADA AO PASEP - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - FUNDAMENTAÇÃO NA AUSÊNCIA DE PROVA
-
SAQUES INDEVIDOS OU MÁ GESTÃO DOS VALORES NA CONTA
-
PER
ÍCIA
CONTÁBIL
IMPRESCINDÍVEL
- SENTENÇA ANULADA
- REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
.

1.
Tratando-se

feito em
que apura
supostos saques indevidos e/ou

má gestão de b
enefício
do fundo PASEP
, é imprescindível a realização de
perícia técnica contábil para elucidar a questão, uma vez que demanda a realização de cálculos complexos para apurar a existência ou não de saldo r
emanescente vinculado
ao beneficiário
.

2.
O julgamento
antecipado da lide, com sentença
fundamentada na inexistência de comprovação dos fatos alegados na inicial configura, no
caso
sub judice
, verdadeira
negativa de jurisdição
,
especialmente
quando
impede a produção de evidências em
necessárias à elucidação da questão
controversa.

3
.
Recurso
parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto
por
MARIA DO CARMO FONTOURA
contra a sentença proferida pelo Dr. Alexandre
Paulichi

Chiovitti
, Juiz de Direito da
Vara Única da
Comarca de Santo Antônio do Leverger, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais n. 1001343-37.2021.8.11.0053, ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, que julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial,
que
tinha como objeto a condenação da
Instituição Bancária
recorrida ao pagamento de valo
res expropriados do fundo PASEP
(ID. 225351195).

Em suas razões recursais
(ID. 225351197)
, a Apelante alega, em síntese, que houve má gestão dos valores depositados em sua conta vinculada ao PASEP, sustentando que o saldo disponível é inferior ao que deveria ter sido creditado, pleiteando a reforma da sentença para condenar o Apelado ao pagamento de R$ 107.851,28 a título de danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais.

O Apelado apresentou contrarrazões em ID. 292528_04, rebatendo os argumentos da Apelante, alegando que os valores creditados na conta PASEP foram corretamente remunerados conforme a legislação aplicável, inexistindo qualquer falha na prestação de serviços, e pugna pelo desprovimento do recurso.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo
(ID.
225351217
)

e
isento de preparo
(ID.
225789666
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
MARIA DO CARMO FONTOURA
pretende
a reforma da sentença para julgar totalmente procedente a pretensão deduzida na inicial, condenando o
BANCO DO BRASIL

a indenizar os danos materiais

caracterizados pelos saques indevidos e falta de correção dos valores depositados em sua conta

PASEP,
bem como à reparação pelos danos morais sofridos em decorrência dos saques indevidos.

Do cotejo dos autos, constato que o recurso deve ser provido
em parte
,
para anular a sentença recorrida,
contudo, por fundamentos
diversos
.
Vejamos.

Constou da sentença
objurgada
, no que
pertine
:

“
(...)

Inicialmente,
deve ser consignado que o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito
, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil,
dispensando dilação probatória
, razão pela qual, em observância aos princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo,
passo a julgar antecipadamente a lide
.
(...)

Passa-se análise do mérito.

O pedido é improcedente.

Isso porque o requerente sustenta a má gestão do saldo de sua conta vinculada do PASEP, devolvendo-lhe valor a menor, imputando ao banco réu conduta ilícita a ensejar o dever de reparar.

Da análise dos elementos de convicção carreados aos autos, não se evidencia o desvio de valores por parte do banco requerido, carecendo de verossimilhança as alegações da parte requerente, o que desautoriza a inversão do ônus da prova, nos termos da legislação consumerista.

Com efeito, verifica-se do extrato que o requerido anexou com sua contestação (ID 65365196), relativo ao período de 1999 a 2001, que há diversos lançamentos que se referem a pagamentos realizados ao titular da conta PASEP, inclusive com o pagamento em razão da aposentadoria, pagamento esse realizado aos 2001.

Destarte,
caberia à parte requerente o ônus de demonstrar
que persistiu eventual diferença mesmo após a ocorrência de tais pagamentos.

Assim, a fim de demonstrar a verossimilhança de suas alegações,
cabia comprovar que não
recebeu
em folha de pagamento ou em conta corrente os valores debitados de sua conta PASEP nos períodos identificados sob as rubricas em questão, como consta do aludido extrato, nos termos do artigo 373, inciso I, CPC, de cujo ônus não se desincumbiu
.

Como se denota do extrato, ocorreram vários pagamentos, seja mediante crédito em conta, seja por intermédio de
crédito
em folha de pagamento, de modo que o alegado saque indevido da conta vinculada do PASEP do requerente em decorrência de falha na prestação dos serviços pelo requerido não resultou demonstrado nos autos.

Afinal,
competia ao requerente trazer aos autos
extratos de suas contas bancárias e os demonstrativos de pagamento dos períodos em que ocorreram os créditos a título de PASEP,
o que deixou de fazer
, circunstância que afasta o dever de indenizar
.

Nesse sentido, eis o entendimento do E. TJMT:
(...)

Portanto, inexistindo conduta ilícita perpetrada pelo requerido, não há se cogitar em sua condenação ao pagamento de indenização, seja por danos materiais ou morais, de modo que a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

DISPOSITIVO.

Isto posto
, e
pelo
que mais consta dos autos,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais formulados por
MARIA DO CARMO FONTOURA
em face do BANCO DO BRASIL S.A, com resolução
de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.
Custas e honorários advocatícios pela parte requerente, estes fixados em
10% do valor atualizado da causa
. Contudo,
suspensa a exigibilidade
em razão da justiça gratuita.
(
...
)
”

(ID.
225351195
) (
g.n
.)

Pois bem.

A pretensão formulada
nestes autos
está direcionada aos atos praticados pela
Instituição Financeira
apelada
, notadamente em apontar má gestão administrativa e subtração de valores ocorridos na sua conta PASEP mantida pelo banco requerido.

Com efeito, o
Juízo
a quo

consignou que o ônus de demonstrar que persistiu eventual diferença mesmo após a ocorrência de tais pagamentos seria da parte autora, ora
Apelante
, a qual não
teria
comprov
ado
suas alegações.

Na espécie
, verifica-se que a
A
pelante acostou aos autos,
cálculos
elaborado
s
de forma unilateral, a fim de comprovar que os valores lançados
em seu nome
teriam sido subtraídos de sua conta PASEP.

Todavia, embora a alegação da autora de que acostou documentos que demonstrariam que
o
apelado teria subtraído valores de sua conta vinculada ao PASEP,
e que seria desnecessária perícia, mas simples cálculos aritméticos
,
verifica-se
que faltam elementos técnicos para se chegar à
verdade real dos fatos
.

Salienta-se que o
BANCO
apelado, ao ser indagado a especificar as provas que pretendia produzir,
protestou pela
realização de perícia contábil
, nos seguintes termos:

“
considerando que para a formação das razões de decidir
há a necessidade da produção de prova técnica indispensável ao deslinde do feito
,
com a aplicação dos índices legalmente fixados para a correção do Fundo PASEP, requer-se, desde logo, a
designação de perito judicial contábil para a elaboração de Laudo Pericial
, oportunizando a indicação de quesitos e assistente
técnica, garantindo-se, assim, o devido processo legal (Art. 5o, LIV/CF) e a ampla defesa e o contraditório (Art. 5o, LV/CF)”
(ID. 225351172).

Destarte, o art. 370,
caput
, do CPC
, dispõe que é dever do magistrado determinar a produção das provas necessárias à resolução do feito,
nos seguintes termos
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.”

Nessa esteira
, tem-se que a apuração da quantia vinculada à conta do PASEP
se mostra
imprescindível
, uma vez que demanda cálculos complexos a fim de verificar o valor devido, conforme o longo período indicado, as movimentações financeiras, créditos, atualizações e incidência de juros no período pleiteado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
-

PASEP

-
MÁ GESTÃO
-
ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS
-
LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A
-
PRAZO PRESCRICIONAL DE DEZ ANOS
-
INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
-

PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL
-
IMPRESCINDIBILIDADE
-
PRINCÍPIO DA VERDADE REAL

-
SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO
-
RECURSO PREJUDICADO.

‘
A produção probatória
é imprescindível
para resolver o litígio, dado que a questão em análise nos autos requer cálculos complexos para determinar a existência ou não de saldo remanescente vinculado ao benefício da parte autora. Sem isso, configura-se uma negativa de jurisdição, especialmente se o julgador fundamenta sua decisão na falta de comprovação dos fatos alegados na inicial
’ (
TJMT.
N.U 1000683-43.2021.8.11.0053,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Des. Guiomar Teodoro Borges
,
4a
Câmara de Direito Privado,
J.
12/06/2024, DJE 15/06/2024)”. (
TJMT.
N.U 1002086-88.2022.8.11.0028,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado,
Rel.
Desa
.
Antonia
Siqueira Goncalves
,
3a
Câmara de Direito Privado,
j.
20/06/2024,
DJe
22/06/2024)

(
g.n
.)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - SALDO DE CONTA VINCULADA AO
PASEP

-
DISCUSSÃO ACERCA DO ÍNDICE DE CÁLCULO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
-
FUNDAMENTAÇÃO NA AUSÊNCIA DE PROVA
-
CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO
-
PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL
-
NECESSIDADE - PRELIMINAR ACOLHIDA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - SENTENÇA ANULADA
-
RECURSO PROVIDO.

O julgamento antecipado da lide, que concluiu pela improcedência do pedido por falta de prova, cerceou o direito da autora, agora apelante, de produzir evidências sobre a questão controversa, a saber, a apuração de suposta destinação indevida de valores de sua conta vinculada ao PASEP.

A produção probatória é imprescindível para resolver o litígio, dado que a questão em análise nos autos requer cálculos complexos para determinar a existência ou não de saldo remanescente vinculado ao benefício da parte autora
. Sem isso, configura-se uma negativa de jurisdição, especialmente se o julgador fundamenta sua decisão na falta de comprovação d
os fatos alegados na inicial.”
(
TJMT.
N.U 1000683-43.2021.8.11.0053,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges
,
4a
Câmara de Direito Privado,
j.
12/06/2024,
DJe
15/06/2024)
(
g.n
.)

“APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS
-
SALDO DE CONTA VINCULADA AO
PASEP

-
DISCUSSÃO ACERCA DO ÍNDICE DE CÁLCULO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
-
FUNDAMENTAÇÃO NA AUSÊNCIA DE PROVA
-
CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO
-

PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL

-

NECESSIDADE
- PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.
1
. O julgamento antecipado da lide, entendendo pela improcedência do pedido, com base na falta de prova, cerceou o direito da autora ora apelante de fazer prova quanto à matéria controversa, qual seja, a apuração de que houve destinação indevida de valores de sua
conta vinculada ao PASEP. 2.
A dilação probatória é
essencial
para dirimir o litígio, tendo em vista que a questão tratada nos autos demanda a realização de cálculos complexos para que possa apurar a existência ou não de saldo remanescente vinculado ao benefício da parte autora, sem o quê, resulta configurada a negativa de jurisdição, mormente quando o sentenciante fundamenta sua decisão, como dito, na inexistência de comprovação dos fatos alegados na inicial
.” (
TJMT.
N.U 1000337-92.2021.8.11.0053,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel.
Desa
.
Serly
Marcondes Alves
,
4a
Câmara de Direito Privado,
j.
29/05/2024,
DJe
01/06/2024)
(
g.n
.)

Com ta
is considerações, concluo que o julgamento antecipado da lide
fundamentad
o
na inexistência de comprovação dos fatos alegados na inicial representa, no presente caso, verdadeira negativa de jurisdição, especialmente quando impede a produção de provas necessárias à elucidação da questão controversa, de modo que o recurso deve ser parcialmente provido para anular a sentença e determinar reabertura da instrução probatória.

Diante d
o exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
de apelação de
MARIA DO CARMO FONTOURA
, todavia,
para
ANULAR
a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de
origem para a regular instrução do feito, com a realização de prova pericial contábil.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024